Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO FERRAZ SILVA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a pretensão formulada em sede de exceção de pré-executividade. O agravante aduziu que foi citado por edital e que o ato seria nulo, posto que, anteriormente, ao tentar a citação pessoal: a) o oficial de justiça certificou que a pessoa que o atendeu no endereço diligenciado seria genitora do réu, porém eles não teriam qualquer relação de parentesco; b) o juízo determinou, de ofício, a pesquisa por endereços nas bases de dados à disposição do judiciário, enquanto constituiria ônus do próprio credor diligenciar por meios próprios; c) não teriam sido esgotadas as tentativas para citação pessoal. Arguiu, ainda, nulidade da decisão que determinou, de ofício, a penhora de numerário por meio do sistema Sisbajud e ao fundamento de que o juízo teria decidido ultra petita. Paralelamente, impugnou a penhora ao argumento de que os valores constritos em sua conta-corrente seriam provenientes de salário e, portanto, impenhoráveis. O juízo rejeitou a exceção de pré-executividade e acolheu a impugnação à penhora, para determinar a liberação do saldo bloqueado. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos da exceção de pré-executividade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a nulidade da citação por edital e da decisão que determinou, de ofício, a penhora de numerário por meio do sistema Sisbajud. Dispensado o preparo, posto que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Instado a se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal quanto ao pedido de nulidade da decisão que determinou a penhora, reiterou a irresignação. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Petição de ID10081411: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob a alegação em síntese da nulidade da citação editalícia; da existência de vício na diligência do oficial de justiça certificada no ID20359329; da ausência de esgotamento de tentativas de localização do executado em razão do dever do exequente de empreende esforços para localização do devedor; da nulidade de decisão "ultra e extra petita", com violação aos princípios da inércia processual e congruência/adstrição e ausência de pedido de realização de atos constritivos pelo Bacenjud. Na mesma petição, formula pedido de concessão de gratuidade judiciária, anexando os documentos que entende necessários à demonstração de sua hipossuficiência. Petição de ID100815050: Impugnação à penhora de valores em conta de titularidade do executado, sob o fundamento de se tratar de verba impenhorável de natureza salarial, com requerimento de liberação imediata; de valor impenhorável depositado em caderneta de poupança; impenhorabilidade de quantia recebida por terceiro e destinada ao sustento do devedor e de sua família. Ao final requer a liberação de todos os valores bloqueados. Decisão de ID101012539 deferiu a gratuidade de justiça postulada e determinou a intimação da parte autora para apresentar resposta à exceção e à impugnação ofertadas. Em resposta, o autor apresenta impugnação à gratuidade concedida, afirmando que a documentação juntada não é suficiente para comprovar a hipossuficiência do executado, suscitando a possibilidade de o executado possuir outra renda e pugna pela revogação do benefício concedido. Quanto à alegada nulidade de citação afirma que foram realizadas diligências no endereço constante do contrato que deu ensejo à presente execução; que foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tentativa de localização dos endereços em que o executado pudesse ser encontrado e que houve o esgotamento das diligências a todos os endereços conhecidos; que a diligência realizada no endereço SQSW não foi considerada válida, inclusive com indeferimento do pedido de renovação da diligência no mesmo endereço pleiteada pelo exequente (ID46219924), que o endereço CA 5 Bl. I SN, apt. 222, indicado pelo devedor como sendo seu não foi constatado em nenhuma das pesquisas, o que confirma o esgotamento das diligências nos endereços disponíveis; que não há vício na busca pelo poder judiciário junto aos sistemas conveniados para localização do paradeiro do devedor, previsto legalmente (art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil) bem como pautada no princípio da cooperação processual (art. 6a do mesmo diploma legal); ausência de nulidade da decisão que determinou a penhora, tendo em vista que a constrição somente se deu após o esgotamento do prazo do edital para pagamento. Ao final, requer o afastamento dos argumentos suscitados pelo executado com a consequente rejeição das defesas apresentadas. Na oportunidade, afirma possuir interesse na composição consensual. É o relatório. Decido. (...) Quanto à nulidade da citação editalícia: Vê-se dos autos que o mandado inicial de citação foi cumprido no endereço da inicial, a saber SQSW 304, Bl. A, apt. 613, no entanto, a par do que foi certificado pelo oficial de justiça, constou expressamente que o executado Leonardo Ferraz Silva não foi citado. Assim, as alegações do executado acerca de vício na diligência do oficial de justiça de ID20359329 não tem qualquer relevância no processamento da execução. Ainda que se considerassem pertinentes tais alegações, nenhuma invalidade decorreria do ato, eis que a finalidade da citação não foi atingida. De igual forma a alegação de esgotamento de tentativa de localização do executado pelo autor também não merecer prosperar. A realização de consulta pelo juízo aos sistemas conveniados na tentativa de localização do paradeiro do executado, em razão do retorno do mandado de citação infrutífero, encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, bem como no princípio da cooperação e duração razoável do processo, mormente porque tem por finalidade proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, não havendo qualquer proibição de que seja feita de ofício. Apenas após certificado o esgotamento aos endereços constante dos autos foi o autor intimado para indicar endereço inédito em que o devedor pudesse ser encontrado ou, na impossibilidade, requerer a citação editalícia (ID85555967). Dessa forma, preenchidos os requisitos para a citação editalícia, não se verifica a existência de vícios que o invalidam. Considero válida a citação por edital de ID90093319. Quanto ao alegado vício de decisão "ultra/extra petita" que determinou a realização de atos constritivos, verifica-se que referida decisão norteia-se pela ordem de preferência elencada no art. 835, do CPC, estando o dinheiro em primeiro lugar. Assim, decorrido o prazo para pagamento sem cumprimento da obrigação e não havendo notícia de oposição de embargos com efeito suspensivo foram realizadas as consultas, na ordem mencionada, não tendo havido qualquer excesso nas consultas realizadas, as quais foram realizadas uma única vez. Além disso, foram obedecidas a ampla defesa e o contraditório, inclusive com determinação de se aguardar o prazo para oferecimento de impugnação mesmo com manifestação da Curadoria Especial sobre o desconhecimento da natureza jurídica do numerário bloqueio. Não há, portanto, demonstração de qualquer prejuízo que justifique a nulidade do ato. Rejeito de igual forma a alegação de nulidade dos atos constritivos. Passo à apreciação da impugnação ao bloqueio de valores: Da análise dos autos verifica-se que houve o bloqueio de R$ 1.004,36 de conta de titularidade do executado, sendo R$ 1.000,62 junto à Caixa Econômica Federal e R$ 3,74 junto ao Banco Itaú Unibanco S/A. Vê se dos extratos anexados que a ordem de bloqueio foi cumprida na data de 11/08/2021, atingindo o valor de R$ 3,74, da conta n. 36827-6, ag. 1584, Itaú Unibanco S/A. Na data de 01/07 e 05/07/2021 respectivamente, foram creditados valores de natureza salarial, cujos recursos foram quase que na totalidade objeto de movimentação financeira antes da data do bloqueio, restando apenas R$ 3,74 que detém natureza de remuneração salarial e protegido pela impenhorabilidade. Por outro lado, de acordo com o extrato de ID100815057, foi bloqueado o valor de R$ 1.000,62 junto à Caixa Econômica Federal, conta poupança, n. 450-0, op. 013. Dispõe o art. 833, X, do CPC que são impenhoráveis (...) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tem-se, portanto, a impenhorabilidade dos valores bloqueados nessa conta, eis que além de não ultrapassarem o teto protegido, restou demonstrado pelo extrato anexado que a conta é utilizada com caráter de poupança, não havendo qualquer movimentação estranha a essa modalidade. Ante o exposto acolho a impugnação ao bloqueio apresentada para considerar a impenhorabilidade do valor de R$ 3,74 junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, por possuir natureza salarial e o valor de R$ 1.000,62 junto à Caixa Econômica Federal, por preencher os requisitos da impenhorabilidade de caderneta de poupança descritos no art. 833, X, do CPC.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A arguição de nulidade da citação editalícia está pautada em dois pilares: a) que o oficial de justiça se referiu a terceira pessoa como genitora do agravante, quando eles sequer teriam relação de parentesco e; b) que o juízo teria determinado de oficio a realização de diligências para localização do réu, enquanto tais providências seriam ônus do autor. Ao restituir o mandado de citação ao juízo, o Oficial de Justiça certificou que: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, diligenciei à SQSW 304, BLOCO A, AP. 613 em 13.07.18 às 08:08h e 17.07.18 às 16:03h sem lograr encontrar moradores. Retornei em 24.07.18 às 13:05h quando fui atendida pela moradora Maria das Dores Alves de Sousa, CPF: 028.082.073-95 (genitora) a qual informou que o executado é de maior, independente, e não reside naquele imóvel. Que frequenta o local para visitas esporádicas, mas não mora. Ante o exposto, DEIXO DE CITAR LEONARDO FERRAZ SILVA. O referido é verdadeiro. Brasília, 25 de julho de 2018 22:21:05.” Lastreado nesta certidão, o agravante sustentou que não ser filho de Maria das Dores Alves de Sousa e que sequer conheceria tal pessoa. Questionou até mesmo se o oficial de justiça teria efetivamente diligenciado ao endereço constante do mandado, inquinando de nula a diligência. Lado outro, admitiu que se trata de residência de seus familiares e que, acaso renovada a diligência, poderiam ter declinado seu correto endereço. Primeiramente, há que se considerar que o Oficial de Justiça goza de fé pública, presumindo-se verdadeiras suas certificações. Desta forma, o ônus da prova de que não teria efetivamente diligenciado incumbe ao impugnante e do qual não se desincumbiu. Ao contrário, limitou-se a ilações acerca de eventual conduta irregular do meirinho. Quanto ao equívoco do oficial de justiça, ao se referir à interlocutora como genitora do recorrente, a questão não tem relevância jurídica, uma vez que qualquer pessoa que se encontrasse no local estaria apta a prestar informações independentemente da existência de relação de parentesco com a parte. Menos razão assiste ao agravante, ao afirmar que o juízo teria decidido ultra petita, quando determinou a pesquisa de endereços conhecidos do devedor e por meio dos bancos de dados postos à disposição do Judiciário. É dever do juiz dirigir o processo e velar pela entrega da prestação jurisdicional em prazo razoável. Desta forma, ao determinar à serventia a consulta de dados postos à disposição do judiciário e no intuito de conferir maior eficiência às diligências para localização do réu, atuou nos limites de seu dever legal. Ademais, é de todo irrelevante que a diligência não tenha sido requerida pelo autor, uma vez que se trata de impulso oficial e dentro das atribuições do juiz. Por fim, quanto à irresignação em face à decisão que determinou a penhora de numerário por meio do sistema Sisbajud e ao argumento de que o juízo teria decidido novamente de ofício e ultra petita, não se vislumbra sequer interesse recursal, haja vista que o efeito material desta decisão já foi alcançado ante o acolhimento da impugnação à penhora. Assim, ainda que acolhida a tese do recorrente, não haveria qualquer utilidade na prestação jurisdicional pretendida, restando ausente o interesse processual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator